Tribunal: TJSP
Processo: 1000271-27.2022.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INCONTROVERSO QUE A RÉ BUSCA O RECEBIMENTO DE QUANTIA CORRESPONDENTE À DÍVIDA PRESCRITA, AINDA QUE DE FORMA EXTRAJUDICIAL, DE RIGOR A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - ANOTAÇÃO NA PLATAFORMA NEGATIVAÇÃO VIVO ACORDO CERTO RESTRITA AO

Ementa:
TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INCONTROVERSO QUE A RÉ BUSCA O RECEBIMENTO DE QUANTIA CORRESPONDENTE À DÍVIDA PRESCRITA, AINDA QUE DE FORMA EXTRAJUDICIAL, DE RIGOR A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - ANOTAÇÃO NA PLATAFORMA NEGATIVAÇÃO VIVO ACORDO CERTO RESTRITA AO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –– SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA